Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese, os demonstrativos contábeis acostados aos autos indicam que a entidade auferiu receitas na quantia de R$13.804.121,37 (treze milhões oitocentos e quatro mil cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos) em 2021. Ainda que se leve em consideração a finalidade específica de determinados recursos, observa-se que houve resultado superavitário no importe de R$161.968,03 (cento e sessenta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e três centavos).
4. Além disso, a documentação juntada se encontra desatualizada, por não ter sido acrescida de documentos relativos ao balanço patrimonial de 2022. Assim, escorreita a decisão agravada ao indeferir o benefício à pessoa jurídica, a despeito de ser entidade civil sem fins lucrativos.
5. Recurso conhecido e desprovido.